Tribunal: TJMT
Processo: 0028268-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028268-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GONCALO HONORATO DE MAGALHAES - CPF: 304.318.911-68 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS — NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA — NÃO PROVIDOS .

Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.

Recursos conhecidos, e não providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Gonçalo Honorato de Magalhães
e
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 28268-02.2016.811.0041 – Cód. 1141903, decretou a nulidade do Ato OMD 027/90, que conferiu a Gonçalo Honorato de Magalhães estabilidade excepcional e subsunção ao regime estatutário, bem como o Ato no 008/87, o Ato no 027/92, o Ato no 279/MD/94, a Portaria no 067/97, o Ato no 591/2003 e de todos os atos administrativos subsequentes (ID ́s 3327065; 3327066; 3327067 e 3327068).

Outrossim, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual interrompam o pagamento à requerida de qualquer remuneração e subsídio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [ID ́s 3327065; 3327066; 3327067 e 3327068].

O primeiro apelante suscita preliminarmente, decadência do direito. Alega a ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Desse modo postula pelo recebimento do recurso, acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos, declarando a legalidade do ato que concedeu a estabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, argui preliminarmente ocorrência da decadência do direito e da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores respeitou os termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso, determinando a extinção da ação, ante a ocorrência de prescrição e caso superada a preliminar que seja provido o recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação (ID ́s 3327094; 3327095; 3327096; 3327097 e 3327098).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
conhecimento
dos recursos,
rejeição das preliminares
, e no mérito pelo
desprovimento
dos apelos mantendo incólume a sentença vergastada (ID 3906319).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020